Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A COMPANHEIRA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTENTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO PERTINENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 - O crime de lesão corporal praticado contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade (§9, do art. 129), foi introduzido no Código Penal pela Lei no 11.340/2006, e se caracteriza e se consuma pela ofensa causada à integridade física ou a saúde corporal da vítima, no contexto da violência doméstica e familiar.
2 – In casu, incabível a pretensão recursal absolutória fundada na legítima defesa, quando a descrição das lesões físicas sofridas pela vítima expõe excesso e desproporcionalidade incompatíveis a referida tese.
3 - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei no 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes. 3.1 – Também já decidiu o STJ que “reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes. (AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, 5a Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.).
4 - Comprovadas a materialidade e autoria do crime de lesão corporal praticado pelo réu contra a ofendida, nos termos do art. 129, §9o, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, a condenação se impõe.
5 – Negado provimento ao recurso.